Tribunal: TJES
Processo: 5038524-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038524-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR CASTELO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados por sindicato, sem autorização.

2.A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar o contrato, determinar a restituição em dobro dos valores (R$1.330,44) e condenar o réu ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes recorreram: o réu buscando a improcedência e o autor pleiteando a majoração dos danos morais.

3.No curso do processo recursal, o advogado do réu renunciou ao mandato, notificando a parte, que não constituiu novo patrono.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso do réu deve ser conhecido diante da ausência de representação processual após renúncia do mandato; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A representação por advogado é requisito obrigatório na fase recursal dos Juizados Especiais (art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95). Comprovada a ciência da renúncia pelo mandante (art. 112 do CPC) e não havendo a constituição de novo patrono, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto processual (capacidade postulatória).

6. Preliminares de incompetência do juizado e advocacia predatória afastadas por ausência de complexidade da causa e falta de prova de conduta abusiva, respectivamente.

7. No mérito do recurso autoral, a falha na prestação do serviço é incontroversa. O
quantum
indenizatório de R$6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório a ponto de justificar a intervenção da Turma Recursal (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

8. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Réu não conhecido. Recurso da parte Autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de regularização da representação processual após a ciência da renúncia do mandato pelo advogado impede o conhecimento do recurso inominado por falta de capacidade postulatória. 2. O valor da indenização por danos morais só deve ser revisado em sede recursal quando se mostrar exorbitante ou irrisório, mantendo-se aquele fixado com razoabilidade na origem."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038524-95.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: SINDNAPI e JAIR CASTELO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados por sindicato, sem autorização.

2.A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar o contrato, determinar a restituição em dobro dos valores (R$1.330,44) e condenar o réu ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes recorreram: o réu buscando a improcedência e o autor pleiteando a majoração dos danos morais.

3.No curso do processo recursal, o advogado do réu renunciou ao mandato, notificando a parte, que não constituiu novo patrono.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso do réu deve ser conhecido diante da ausência de representação processual após renúncia do mandato; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A representação por advogado é requisito obrigatório na fase recursal dos Juizados Especiais (art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95). Comprovada a ciência da renúncia pelo mandante (art. 112 do CPC) e não havendo a constituição de novo patrono, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto processual (capacidade postulatória).

6. Preliminares de incompetência do juizado e advocacia predatória afastadas por ausência de complexidade da causa e falta de prova de conduta abusiva, respectivamente.

7. No mérito do recurso autoral, a falha na prestação do serviço é incontroversa. O
quantum
indenizatório de R$6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório a ponto de justificar a intervenção da Turma Recursal (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES).

8. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Réu não conhecido. Recurso da parte Autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de regularização da representação processual após a ciência da renúncia do mandato pelo advogado impede o conhecimento do recurso inominado por falta de capacidade postulatória. 2. O valor da indenização por danos morais só deve ser revisado em sede recursal quando se mostrar exorbitante ou irrisório, mantendo-se aquele fixado com razoabilidade na origem."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIR CASTELO
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
, sustentando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário e, ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$ 29,94 sob a rubrica “CONTRIB. SINDINAPI 0800 357 7777”. Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos mensais em seu benefício.

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 14636387):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte Autora, totalizando o valor de R$ 1.330,44, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se- á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC..”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em sede recursal (ID 14636388), o
SINDICATO
reitera a preliminar de incompetência do juizado especial e impugna a procuração ofertada pelo polo ativo, alegando ser esta genérica e defendendo a existência de advocacia predatória. No mérito, informa que o autor anuiu com a realização dos descontos mediante assinatura de suposta autorização, sendo indevida a condenação na restituição em dobro dos valores descontados sob o benefício previdenciário da autora, bem como inexiste o dever de indenizar quanto aos danos morais.

Já o
AUTOR
, em sede recursal (ID 14636391), pretende unicamente a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14636400 e 14636401.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando a interposição de recurso por ambas as partes, anoto que será realizada a análise individualizada de cada um.

1. RECURSO DO REQUERIDO (SINDICATO) - ID 14636388

Em análise preliminar dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso
não pode ser conhecido
.

A capacidade postulatória, por meio de representação por advogado, é requisito indispensável para a interposição de recurso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a regra expressa do art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95:

“No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

No caso em tela, o patrono do requerido informou a renúncia do mandato nos autos, bem como demonstrou ter notificado o outorgante/requerido (IDs 16735474 e 16735475). O recorrente, apesar de ter demonstrado ciência do ato e sinalizado a constituição de novos patronos, não cuidou de juntar o novo instrumento de procuração e/ou substabelecimento sem reserva de poderes no prazo legal. Ou seja, a parte, atualmente, encontra-se desassistida nesta instância recursal.

Ressalte-se que é desnecessária a expedição de nova intimação para o recorrente constituir novo causídico, por dois motivos fundamentais.

Primeiro, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça ensina que, se comprovada a ciência da renúncia pelo advogado ao mandante (art. 112 do CPC), não é necessário o juízo expedir uma nova intimação para regularização processual, sendo ônus exclusivo da parte a constituição de novo patrono.

Segundo, porque é de conhecimento deste Juízo que as notificações já expedidas anteriormente para o endereço cadastrado da parte ré têm retornado infrutíferas, de modo que nova tentativa de intimação se mostraria inócua, atentando contra os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso.

2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado" (AgInt no AREsp

n. 1.259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3 . Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma j. em 13.02.2023).

Diante da ausência de capacidade postulatória superveniente à interposição do recurso, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
, por inexistência de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, aplicado subsidiariamente.

Via de consequência, condeno o recorrente (Réu) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

2.RECURSO DA PARTE AUTORA - ID 14636391

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De plano, afasto a
preliminar de incompetência absoluta
do Juizado Especial, por ser desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Afasto, também, a
preliminar de impugnação à procuração
, visto que não apresenta nenhum vício formal.

Por fim, afasto a
preliminar de advocacia predatória
. Analisando os autos, verifico que não há elementos suficientes para a sua caracterização. O fato de o advogado atuar em diversas demandas semelhantes não constitui, por si só, indício de irregularidade ou abuso de direito, especialmente quando não há prova de captação indevida de clientela ou de litigância de má-fé. A advocacia predatória deve ser comprovada mediante elementos concretos que demonstrem a ocorrência de prática abusiva, não bastando a simples repetição de demandas ou procuração genérica. Dessa forma, não havendo nos autos comprovação suficiente, rejeito a preliminar arguida.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que o recurso inominado do requerido não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Quanto ao pleito de majoração, é sabido que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em
R$6.000,00 (seis mil reais)
não comporta majoração, por estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos similares.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo,
in verbis
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Réu (SINDICATO), ante a ausência de pressuposto de admissibilidade (regularidade de representação processual). Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Autor (JAIR CASTELO) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, obrigação que fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)